Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. FATURA DESPROPORCIONAL AO PADRÃO DE CONSUMO MÉDIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. REVISÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JEC do Guará, que, ao julgar procedente em parte os pedidos, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 996,60, referente à conta de água com vencimento em maio de 2020, ao tempo que determinou à requerida que emita, no prazo de 10 (dez) dias, nova fatura, considerando a média das 12 (doze) faturas anteriores, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A recorrente defende, em seu recurso, a necessidade de perícia técnica no hidrômetro e, no mérito, a regularidade das cobranças.

2. Preliminar de incompetência absoluta: A prova pericial somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da lide. No caso o hidrômetro defeituoso não mais se encontra instalado na residência da autora e há nos autos comprovação do consumo médio mensal de 7m3, além do injustificado aumento no mês de abril de 2020 para 53m3. Preliminar rejeitada.

3. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC, pois constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência da parte consumidora, aliado à verossimilhança das suas alegações.

4. A autora demonstrou consumo mensal médio de 7 m3, com cobrança aproximada de R$ 62,80 e que no mês de abril de 2020 houve o consumo estimado de 53 m3 e cobrança de R$ 996,60 (ID 21769625, p. 9). A fatura foi questionada junto a CAESB e, após visita técnica, constatou-se inexistência de vazamentos.

5. No caso, caberia à ré demonstrar que a majoração excessiva na fatura do autor decorreu de real consumo ou que havia vazamentos no imóvel ou outra situação passível de justificar a cobrança, o que não ocorreu.

6. Deste modo, escorreita a sentença que determinou o refaturamento da conta impugnada levando em consideração a média das doze faturas anteriores, uma vez que é a que detém maior probabilidade de atingir a realidade do consumo de água da residência do autor.

7. Precedentes: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB versus CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON Acórdão 1296421, 07033356220208070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB versus LUIS HENRIQUE PETRI RODRIGUES DA CUNHA Acórdão 1285466, 07415305920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.